Tribunal: TJES
Processo: 5003089-94.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003089-94.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS NUNES DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO COM ACRÉSCIMO DE EVENTUAIS VANTAGENS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REFORMA. RE
CURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°:

5003089-94.2024.8.08.0069

RECORRENTE: MARCUS VINICIUS NUNES DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, concluindo que a base de cálculo da hora extraordinária deve observar o salário-base do servidor, sem a inclusão dos reflexos salariais conforme pretendido, conforme disposto na Lei Complementar no 53/1997.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, sustentando que o juiz sentenciante cometeu um equívoco ao concluir que o termo “hora normal” é o salário-base do servidor, considerando que o dispositivo utilizado como fundamento da rejeição não exclui o valor das vantagens pecuniárias recebidas pelo Servidor do cálculo do valor da hora extraordinária, de modo que o custo da hora normal do recorrente deve ser a sua remuneração. Por tais motivos, pleiteia pela procedência de seu pleito inicial, a fim de que o município recorrido efetue o pagamento retroativo das diferenças apuradas com relação às horas extraordinárias desempenhadas, conforme requerido na inicial.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que a sentença merece integral reforma. Explico.

O cerne da presente lide visa apurar se a base de cálculo das horas complementares do autor, servidor público do município de Marataízes, deve ser o seu salário-base ou a sua remuneração integral, com os devidos acréscimos.

É incontroverso que o autor exerce o encargo de motorista junto ao ente recorrido, bem como que este realizou horas extraordinárias de trabalho.

Em detida análise ao disposto no art. 143 da Lei Municipal nº 2.383/2024 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES – que revogou a Lei Municipal nº 53/1997), verifico que a remuneração do recorrente/autor é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Vejamos:

Art. 143
Remuneração é a soma do vencimento básico com o valor global das vantagens gerais, pessoais, permanentes, eventuais ou especiais, previstas em lei.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 16, a seguir transcrita, menciona expressamente o direito de recebimento do adicional de horas extras

sobre a remuneração
:

Os arts. 7º, IV e 39, § 3º (redação da EC 19 /98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Nesse diapasão, é cristalino que o termo “hora normal” do servidor se refere à integralidade da remuneração do servidor, ou seja, salário-base acrescido de eventuais acréscimos, principalmente porque a legislação municipal reproduziu o texto constitucional.

A respeito do tema, colaciono precedente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002212-96.2019.8.08.0044 APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA APELADA: TERESA MARIA FOEGER RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MUNICÍPIO DE SANTA TERESA – SERVIDOR PÚBLICO – HORA EXTRA – BASE DE CÁLCULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO ART. 7º, XVI DA CF – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – DIFERENÇA DEVIDA – TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL – QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CORREÇÃO EX OFFICIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O art. 7º da Constituição Federal prevê que os trabalhadores têm direito à percepção de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, sendo tal direito social estendido aos servidores públicos por força do § 3º do artigo 39 da Lei Maior. 2. No caso concreto, considerando que a autora/apelada é servidora pública do Município de Santa Teresa e está submetida ao regime jurídico estatutário, devem ser observadas as disposições contidas na Lei nº 1.800/2007, na qual, contudo, inexiste norma expressa dispondo sobre a base de cálculo do adicional por serviço extraordinário. 3.
Neste caso, impõe-se utilizar a disciplina geral do art. 7º, XVI, da Constituição Federal que prevê como base de cálculo das horas extras o ganho “normal” do trabalhador, devendo esta, portanto, corresponder ao total da remuneração do servidor, composta pelas gratificações e adicionais. Precedentes.

4. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista indeferimento administrativo ao direito postulado. Súmula 85, STJ. 5. No que concerne aos consectários legais, imperiosa a correção ex officio da sentença, em remessa necessária. Com efeito, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, para fins de incidência de juros, o índice e percentual a serem aplicados são aqueles estabelecidos no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Quanto à correção monetária, o índice a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), nos termos em que foi decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947. Os juros moratórios devem fluir desde a citação (Súmula 204, do STJ) e a correção monetária desde as datas dos vencimentos da obrigação (Súmula 43 e 148, do STJ). 6. Ademais, vencida a Fazenda Pública em obrigação de pagar ilíquida, o valor dos honorários sucumbenciais deve fixado em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.
(TJES. Apelação Cível: 0002212-96.2019.8.08.0044. Magistrado: Júlio César Costa de Oliveira. Órgão Julgador: 1º Câmara Cível Data: 01/Dez/2022). (GRIFEI)

Nesse passo, entendo que assiste razão ao recorrente quanto ao equívoco de interpretação da norma, merecendo reparo a r. sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCUS VINICIUS NUNES DE SOUZA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, conforme art. 487, I do CPC, condenando o Município de Marataízes a restituir ao autor a quantia de R$ 2.489,56 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), devidamente atualizada, referente as diferenças apuradas com relação à Gratificação por Serviço Extraordinário (Horas Extras), inclusive sobre férias, terço constitucional e décimo terceiro, quantia essa a ser acrescida a juros conforme o índice da poupança e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, até 08/12/2021 e a partir de então ser atualizada unicamente pela SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)